Tribunal: TJES
Processo: 5003120-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. VÍCIOS ALEGADOS NÃO IDENTIFICADOS NESTA FASE. OS CRÉDITOS SUJEITOS AO PLANO DE SOERGUIMENTO DEVEM SER ATUALIZADOS, MEDIANTE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE OS CRÉDITOS SUJEITOS AO PLANO DE SOERGUIMENTO DEVEM SER ATUALIZADOS, MEDIANTE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO ATACADA.

1.

A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.

(REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012)”

2. No caso, o plano, apesar de objetivo, apresenta de forma clara e específica os meios que a empresa em recuperação adotará para possibilitar o seu soerguimento. O deságio da dívida no montante de 60% (sessenta por cento) está dentro do parâmetro máximo que entende este juízo como possível de ser exigido dos credores. O prazo de pagamento e o período de carência também não são abusivos, considerando as dificuldades para obtenção dos valores necessários, e, ainda, não existir passivo trabalhista à ser pago. Reparo deve ser feito quanto a colocação dos imóveis da Recuperanda à Venda, de forma direta, posto que entendo, no caso concreto, que se faz necessária a autorização do juízo, ainda mais diante do fato de que dois deles estão alienados fiduciariamente junto ao Bandes, sendo necessária a sua concordância para a venda, e, o terceiro, encontra-se com penhora efetivada pela Justiça Federal, em ação de execução fiscal, o que impede a alienação do ativo até o levantamento da restrição.

3. No mais, a Lei 11.101/2005, em seu art. 47, trouxe orientação principiológica própria ao prever que: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

4. Segundo o STJ, “Os créditos sujeitos ao plano de soerguimento devem ser atualizados, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, até a data do pedido de recuperação judicial”. (AgInt no AREsp 1524701/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

5. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido
para DETERMINAR que o
s créditos sujeitos ao plano de soerguimento devem ser atualizados, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, até a data do pedido de recuperação judicial. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO ATACADA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003120-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: GRAFICA ESPIRITO SANTO LTDA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003120-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A.

AGRAVADO
: GRAFICA ESPIRITO SANTO LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A., contra a r. decisão proferida pelo MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIA E CONCORDATA DO JUÍZO DE VITÓRIA/ES., COMARCA DA CAPITAL que, nos autos de uma recuperação judicial, proferiu medida liminar em favor da recorrida.

Narra o agravante que trata-se de recurso interposto em face da decisão homologatória do plano de recuperação apresentado pela empresa Agravada e concessão de recuperação judicial, nos autos do processo em curso perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca Capital, processo nº 0002491-26.2011.8.08.0024.

Informa que o plano sugerido pela recorrida foi o seguinte:

* Carência: 12 meses a contar da publicação da homologação do PRJ;

* Deságio de 60% (sessenta por cento);

* Prazo de pagamento: 10 parcelas anuais

* Juros: sem juros

* Atualização pelo IGPM

Entende que os termos propostos para cumprimento das obrigações contraídas são totalmente desarrazoados, mormente no tocante aos prazos longínquos para pagamento, ausência de atualização monetária, juros abaixo do prescrito em lei, indo avesso aos princípios gerais do direito, os princípios constitucionais da legalidade, da propriedade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Afirma que
“Considerando que o plano homologado apresenta disposições contrárias ao disposto na Lei 11.101/05, bem como aos princípios que a regem, imperioso que o Poder Judiciário exerça controle de modo a alterar as proposições do plano de recuperação judicial, especialmente nos aspectos que se passa a demonstrar”.

Expõe que em 05/07/2019 teria sido possível concluir a votação quanto aos termos do plano apresentado, tendo sido homologado por 50,9% (cinquenta vírgula nove por cento), considerando o valor dos créditos presentes, classe III.

Ressalta que, apesar dos relatórios apresentados pelo administrador judicial, todos são categóricos em informar que a empresa mantém dificuldades para permanecer ativa.

Conclui que a recorrida teria apresentado aos credores uma estimativa de melhoras em sua atividade que não conseguirá obter, estando este aquém do atual quadro, por ora, que a melhor escolha é a falência.

Entende que conceder a agravada a recuperação ciente da viabilidade econômico financeira não condiz com a realidade.

Baseado nisso, requer a reforma da decisão atacada para que a recuperação judicial seja convolada em falência.

Na sequência, afirma que a cláusula que prevê o pagamento dos credores quirografários, inclusive a agravante, seria eivada de ilegalidade, pois estabelece que os pagamentos ocorrerão após o decurso do prazo de 2(dois) anos da supervisão judicial (Art. 61, Lei n. 11.101/2005).

Impugna o deságio de 60% (sessenta por cento) proposto, ao argumento de que a recorrida praticamente não irá pagar a integralidade dos créditos.

Aduz que os planos não podem prever a cumulação de deságio com extensos prazos de pagamento e com previsão de parcos índices de correção, pois se deve garantir a preservação da empresa devedora e óbvio que esta continuidade não deve ser feita em detrimento da preservação e continuidade da empresa credora.

Conclui que demonstrada, pois, a ilegalidade do deságio apresentado no plano, é medida que se impõe a intervenção de Poder Judiciário de modo a determinar a alteração do plano para que seja fixada para pagamento a integralidade dos créditos, ou, eventualmente, deságio não superior a 10% (dez por cento), em respeito aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Argui, ainda, a ausência de correção monetária, neste ponto informa o agravante que há lei específica que determina a aplicação da correção monetária aos débitos judiciais e, na sequência, alega que o valor devido mostra-se irrisório mormente pela ausência de aplicação de juros, tal disposição representa enriquecimento ilícito do devedor sobre os credores, violando diretamente o permissivo legal disposto no artigo 406 do Código Civil..

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão proferida no ID n. 824569 deferindo
efeito suspensivo somente para DETERMINAR que
o
s créditos sujeitos ao plano de soerguimento devem ser atualizados, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, até a data do pedido de recuperação judicial, sendo mantidos os demais termos da decisão atacada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de março de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003120-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A.

AGRAVADO
: GRAFICA ESPIRITO SANTO LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A.
, contra a r. decisão proferida pelo MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIA E CONCORDATA DO JUÍZO DE VITÓRIA/ES.,COMARCA DA CAPITAL que, nos autos de uma recuperação judicial, proferiu medida liminar em favor da recorrida.

Narra o agravante que trata-se de recurso interposto em face da decisão homologatória do plano de recuperação apresentado pela empresa Agravada e concessão de recuperação judicial, nos autos do processo em curso perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória/ES. – Comarca Capital, processo nº 0002491-26.2011.8.08.0024.

Antes de prosseguir registro que na forma ditada pelo
59, § 2º da lei 11.101/2005: "Contra a decisão que conceder a
recuperação judicial
caberá
agravo
, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público".

Informa que o plano sugerido pela recorrida foi o seguinte:

* Carência: 12 meses a contar da publicação da homologação do PRJ;

* Deságio de 60% (sessenta por cento);

* Prazo de pagamento: 10 parcelas anuais

* Juros: sem juros

* Atualização pelo IGPM

Entende que os termos propostos para cumprimento das obrigações contraídas são totalmente desarrazoados, mormente no tocante aos prazos longínquos para pagamento, ausência de atualização monetária, juros abaixo do prescrito em lei, indo avesso aos princípios gerais do direito, os princípios constitucionais da legalidade, da propriedade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Afirma que
“Considerando que o plano homologado apresenta disposições contrárias ao disposto na Lei 11.101/05, bem como aos princípios que a regem, imperioso que o Poder Judiciário exerça controle de modo a alterar as proposições do plano de recuperação judicial, especialmente nos aspectos que se passa a demonstrar”.

Expõe que em 05/07/2019 teria sido possível concluir a votação quanto aos termos do plano apresentado, tendo sido homologado por 50,9% (cinquenta vírgula nove por cento), considerando o valor dos créditos presentes, classe III.

Ressalta que, apesar dos relatórios apresentados pelo administrador judicial, todos são categóricos em informar que a empresa mantém dificuldades para permanecer ativa.

Conclui que a recorrida teria apresentado aos credores uma estimativa de melhoras em sua atividade que não conseguirá obter, estando este aquém do atual quadro, por ora, que a melhor escolha é a falência.

Entende que conceder à agravada a recuperação ciente da viabilidade econômico financeira não condiz com a realidade.

Baseado nisso, requer a reforma da decisão atacada para que a recuperação judicial seja convolada em falência.

Na sequência, afirma que a cláusula que prevê o pagamento dos credores quirografários, inclusive a agravante, seria eivada de ilegalidade, pois estabelece que os pagamentos ocorrerão após o decurso do prazo de dois anos da supervisão judicial (Art. 61, Lei n. 11.101/2005).

Impugna o deságio de 60% (sessenta por cento) proposto, ao argumento de que a recorrida praticamente não irá pagar a integralidade dos créditos.

Aduz que os planos não podem prever a cumulação de deságio com extensos prazos de pagamento e com previsão de parcos índices de correção, pois se deve garantir a preservação da empresa devedora e óbvio que esta continuidade não deve ser feita em detrimento da preservação e continuidade da empresa credora.

Conclui que demonstrada, pois, a ilegalidade do deságio apresentado no plano, é medida que se impõe a intervenção de Poder Judiciário de modo a determinar a alteração do plano para que seja fixada para pagamento a integralidade dos créditos, ou, eventualmente, deságio não superior a 10% (dez por cento), em respeito aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Argui, ainda, a ausência de correção monetária, e, neste ponto, informa o agravante que há lei específica que determina a aplicação da correção monetária aos débitos judiciais e, na sequência, alega que o valor devido mostra-se irrisório mormente pela ausência de aplicação de juros, tal disposição representa enriquecimento ilícito do devedor sobre os credores, violando diretamente o permissivo legal disposto no artigo 406 do Código Civil.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Ao decidir a questão posta em sede de decisão preliminar, na oportunidade, restou registrado, que no caso, o agravante impugna, basicamente, a legalidade do plano de recuperação judicial apresentado pela recorrida, bem como afirma que a homologação do referido plano, na situação posta, seria inviável, pois a falência seria a medida mais adequada.

Como bem registrado pelo MM. Juiz,
“O plano original de recuperação judicial encontra-se encartado nos autos às fls. 731/909, tendo este sido revisado às fls. 2.116/2.131, 2.659/2.669 e 3.447/3.452, sendo esta última a definitiva versão do plano de recuperação judicial da empresa autora. Colocada em votação a aprovação do plano de recuperação judicial reestruturado, conforme fls. 3.447/3.452, este fora aprovado pela maioria dos credores presentes, seja pelo montante do crédito (50,9%), seja pelo número individual de votantes (63,6%) na única classe existente (classe III – quirografários), conforme consta da ata e documentos de fls. 3.431/3.446, inexistindo qualquer irregularidade formal que impeça a sua homologação por este juízo”.

Aprovado o plano, resta ao Judiciário aferir sua legalidade.

Nesse sentido, STJ:

A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. (REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012).

Corroboro com a posição adotada pelo MM. Juiz no sentido de que
“Dessa forma, verifico que o plano, apesar de objetivo, apresenta de forma clara e específica os meios que a empresa em recuperação adotará para possibilitar o seu soerguimento. O deságio da dívida no montante de 60% (sessenta por cento) está dentro do parâmetro máximo que entende este juízo como possível de ser exigido dos credores. O prazo de pagamento e o período de carência também não são abusivos, considerando as dificuldades para obtenção dos valores necessários, e, ainda, não existir passivo trabalhista à ser pago. Reparo deve ser feito quanto a colocação dos imóveis da Recuperanda à Venda, de forma direta, posto que entendo, no caso concreto, que se faz necessária a autorização deste juízo, ainda mais diante do fato de que dois deles estão alienados fiduciariamente junto ao Bandes, sendo necessária a sua concordância para a venda, e, o terceiro, encontra-se com penhora efetivada pela Justiça Federal, em ação de execução fiscal, o que impede a alienação do ativo até o levantamento da restrição”.

Com muita propriedade, aliás, registrou o Magistrado que “No mais, a Lei 11.101/2005, em seu art. 47, trouxe orientação principiológica própria ao prever que: 'A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica'. Logo, o julgador deverá ater-se para a orientação legal que visa a recuperação da empresa com a 'manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores' de modo a atingir a função social e estimular a atividade econômica”.

Por fim, verifica-se que a decisão atacada por este recurso não tratou, data vênia, de forma clara, acerca da correção monetária e juros dos créditos, o que far-se-á neste momento.

Segundo o STJ,
“Os créditos sujeitos ao plano de soerguimento devem ser atualizados, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, até a data do pedido de recuperação judicial”.
(AgInt no AREsp 1524701/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Logo, quando da implementação dos pagamentos pertinentes, referida posição do Superior Tribunal de Justiça deve ser observada.

CONCLUSÃO.

Baseado no exposto alhures, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO SOMENTE
para DETERMINAR que o
s créditos sujeitos ao plano de soerguimento devem ser atualizados, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, até a data do pedido de recuperação judicial,MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO ATACADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. VÍCIOS ALEGADOS NÃO IDENTIFICADOS NESTA FASE. OS CRÉDITOS SUJEITOS AO PLANO DE SOERGUIMENTO DEVEM SER ATUALIZADOS, MEDIANTE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE OS CRÉDITOS SUJEITOS AO PLANO DE SOERGUIMENTO DEVEM SER ATUALIZADOS, MEDIANTE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO ATACADA.

1.

A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.

(REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012)”

2. No caso, o plano, apesar de objetivo, apresenta de forma clara e específica os meios que a empresa em recuperação adotará para possibilitar o seu soerguimento. O deságio da dívida no montante de 60% (sessenta por cento) está dentro do parâmetro máximo que entende este juízo como possível de ser exigido dos credores. O prazo de pagamento e o período de carência também não são abusivos, considerando as dificuldades para obtenção dos valores necessários, e, ainda, não existir passivo trabalhista à ser pago. Reparo deve ser feito quanto a colocação dos imóveis da Recuperanda à Venda, de forma direta, posto que entendo, no caso concreto, que se faz necessária a autorização do juízo, ainda mais diante do fato de que dois deles estão alienados fiduciariamente junto ao Bandes, sendo necessária a sua concordância para a venda, e, o terceiro, encontra-se com penhora efetivada pela Justiça Federal, em ação de execução fiscal, o que impede a alienação do ativo até o levantamento da restrição.

3. No mais, a Lei 11.101/2005, em seu art. 47, trouxe orientação principiológica própria ao prever que: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

4. Segundo o STJ, “Os créditos sujeitos ao plano de soerguimento devem ser atualizados, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, até a data do pedido de recuperação judicial”. (AgInt no AREsp 1524701/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

5. Recurso conhecido e provido somente
para DETERMINAR que o
s créditos sujeitos ao plano de soerguimento devem ser atualizados, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, até a data do pedido de recuperação judicial. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO ATACADA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.